Tribunal: CARF
Processo: 10945.001118/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001118/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
CLAUDINEI SIQUEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001118/2009-95
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001118/2009-95

Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado porque o contribuinte deixou
de entregar no prazo legal a Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física nos exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005.
O valor da Autuação é de R$ 7.473,25.
Segundo o relatório fiscal, as DIRPF foram entregues após o início do procedimento
fiscal. Assim, nos termos do art.7, §1° do Decreto 70.235/72, o contribuinte já havia
perdido a espontaneidade.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou em síntese que:
A penalidade aplicada, prevista no art.964 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1.999, não pode coexistir com a multa de ofício
disposta no art.44, inciso II da Lei 9.430/96 aplicada no lançamento, sob pena de
cobrança em duplicidade.
A multa de ofício se presta a punir as condutas de falta de pagamento e ausência de
declaração. Assim, é inegável que a multa de ofício engloba a sanção pela falta de
entrega da DIRPF.
Ademais, a multa contida no art.964, I, “a” do RIR é aplicável apenas aos casos de
apresentação espontânea de declaração em atraso, não sendo aplicável nos
procedimentos de fiscalização.
Alega ainda que em casos análogos, o CARF afastou a multa por atraso. Para confirmar
seu entendimento junta dois julgados do CARF.
Por fim, pede o cancelamento da autuação baseado no princípio do non bis in idem.
É o relatório.

A decisão de primeira (fls. 47-51) instância manteve | manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2010, Recurso Voluntário (fls. 56-76), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as provas colhidas pelo Fisco não foram
autuadas nos termos da legislação; que houve no presente caso presunção quanto ao acréscimo
patrimonial a descoberto, na medida em que, não foram consideradas as disponibilidades
financeiras existentes no inicio de cada ano-calendario, bem como, foram lançados dispêndios
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001118/2009-95

que não encontram amparo nos fatos expostos; que não há que se falar em lançamento a titulo de
ganho de capital, em face do fato de que a compra e a venda foi realizada por pessoa jurídica
sediada no território do Paraguai; e que a qualificação da multa de ofício, deve ser afastada, pois
não há provas acerca do iter doloso da Recorrente em fraudar o erário; bem como em
consideração aos fatos praticados amoldarem-se perfeitamente à hipótese da multa de ofício
prevista no artigo 44, inciso II da Lei 9.430/1996 e não no parágrafo primeiro que comina a
penalidade qualificada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a entrega de DIRPF referente aos anos-calendários 2004 e
2005.
Verifica-se, inicialmente, que todas as matérias aduzidas no recurso encontram-se
fora do alcance desta instância. Isto porque nenhum dos tópicos alegados na peça recursal consta
da Impugnação e por isso não podem ser agora conhecidos, pois em relação a eles operou-se a
preclusão.
Veja-se que até mesmo o questionamento relativo à multa agora formulado
diverge do questionamento apresentado na Impugnação. Àquela ocasião, o contribuinte se
insurgia contra a cumulação de multa de ofício e multa isolada. Já no recurso apresentado, o
contribuinte nada alega acerca da cumulação de penalidades, mas discorre longamente sobre a
inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício ao presente caso.
O entendimento acerca da preclusão quando de inovação recursal encontra-se
consolidado neste Conselho:

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na
fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.001118/2009-95

É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 101
DF CARF MF
Original